Tribunal: TJDFT
Processo: 0011046-21.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 523, §1o, DO CPC. IMPUGNAÇÃO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DE PARTE DO VALOR EXEQUENDO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ART. 523, § 1o, DO CPC. INCIDÊNCIA. DÉBITO REMANESCENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Se a executada, após o pagamento parcial da dívida pela codevedora, não efetua o adimplemento voluntário do débito exequendo, a multa e os honorários advocatícios aludidos no art. 523, § 1o, do CPC são devidos e, nesse esteio, devem incidir sobre o valor do débito remanescente, consoante exegese do § 2o do dispositivo em comento.
2. Convém registrar, ademais, que os valores devidos a título de multa e de honorários advocatícios (art. 523, § 1o, do CPC) revelam-se consectários lógicos da ausência de pagamento voluntário pelos devedores e, assim o sendo, afiguram-se devidos ainda que a parte exequente não os expressamente inclua no requerimento de cumprimento de sentença (art. 524 do CPC).
3. A par de tal quadro, se observado que a r. sentença extinguiu o cumprimento de sentença sem que fosse observado o pagamento dos consectários previstos no art. 523, § 1o, do CPC, a sua cassação é medida impositiva.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.